Tribunal: TJMT
Processo: 1026330-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026330-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS CANASSA - CPF: 088.117.169-77 (ADVOGADO), VILSON ODAIR PEREIRA - CPF: 734.750.920-34 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PARTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE - REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1o, do CPC).

O deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, o que não se demonstrou.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026330-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Vilson Odair Pereira

AGRAVADO: Fiagril Ltda.

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Embargos à Execução no 1006943-92.2023.8.11.0045 - da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Vilson Odair Pereira
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos em face de
Fiagril Ltda.
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Alega que nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, a garantia do juízo pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Realça que restou comprovada sua condição de hipossuficiente, de maneira que a exigência da caução não coaduna com o ordenamento jurídico, pois estaria impedido de obter a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Aponta a necessidade da concessão da antecipação de tutela a fim de evitar que a execução prossiga em seus efeitos expropriatórios e constritivos.

Requer a concessão da antecipação de tutela, a fim de conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e que seja concedido o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido (id. 189652674).

Contraminuta (id. 192918192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.
1002881-09.2023.8.11.0045, ajuizada por Fiagril Ltda., lastreada em Cédula de Produto Rural n. 2048.5-2022/2022, referente a safra 2022/2022, com vencimento em 30/06/2022.

De acordo com o executado embargante, ora agravante, a produtividade do plantio foi frustrada em razão do clima, sendo postulado em sede inicial dos Embargos à Execução, a atribuição do efeito suspensivo ao feito executivo, o que foi indeferido nos seguintes termos:

“...

Por sua vez, no que concerne a segurança do juízo não se verifica nos autos sua satisfação, diante da ausência de constrição da coisa executada sofrida pelo Embargante (Executado), quando, então, não deve prosperar a concessão do efeito suspensivo, em conformidade com o art. 919, § 1°, do Manual de Processo Civil, com redação “
in verbis
”:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.” (Sem grifos no original).

Nesse ponto, de grande valia a disposição da doutrina em relação ao tema:

“O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. [...] A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1467).

Em complemento ao delineado, eis o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
A regra vigente é que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC/2015), salvo "quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (919, §1°), tal como ocorria na vigência do CPC/1973, matéria que era disciplinada no art. 739-A daquele código. Requisitos ausentes no caso concreto. Inexistência de garantia suficiente do juízo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70070025382, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 31/08/2016). (Sem grifos no original).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. 1.
Desde a edição da Lei n.
11.382
/2006, a sistemática dos embargos de devedor restou alterada e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução passou a ser medida excepcional, que somente deve ser aceita quando presentes os requisitos do artigo
739-A
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
, a saber: a) requerimento do Embargante; b) relevância dos fundamentos; c) ameaça de grave dano de difícil ou incerta reparação e d) garantia do juízo da execução
. 2.
Tais pressupostos são indispensáveis e cumulativos, de forma que, não garantido o juízo, não se deve conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor
. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.” (TJDF – AGI 20150020119592 – Quinta Turma Cível – Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu – Julgamento: 18.06.2015 – Publicação: 20.07.2015). (Sem grifos no original).

Ademais, prosseguindo na análise do contexto, a parte Embargante não logrou êxito ao demonstrar a manifesta existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil.

Releva notar, que o próprio Embargante informa que as partes firmaram a Cédula de Produto Rural n. 2048.5-2022/2022, referente a safra 2022/2022, com vencimento para 30.06.2022, de modo que não comprovada a existência de evento suficiente a mitigar o cumprimento da obrigação, ao tempo que a tese do Embargante carece de dilação probatória.

“In casu”
, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo alegado pela parte Embargante, ao menos em sede de análise sumária.

Com efeito, ausente no caso dos autos, conjunto probatório hábil a ensejar a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, de modo que, necessário o prosseguimento da demanda para aferição da versão disposta na exordial.

O “
mandamus”
jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Embargante, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
exige a
presença cumulativa dos requisitos
, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada.

Assim se diz, porque o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, o que, neste momento, não se visualiza.

Soma-se o fato de que não restou comprovado de que o processo possa causar imediatamente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que ausentes atos expropriatórios.

Desta feita, não restou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o que impede a modificação da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO NÃO ESTENDIDO À PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PARTE HIPOSSUFICIENTE - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919 DO CPC - REQUISITOS - AUSÊNCIA. O benefício da gratuidade de justiça somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição da República, de 1988. Demonstrada a hipossuficiência financeira da embargante, de rigor o deferimento da gratuidade de justiça, inclusive para fins de eventual perícia. Nos termos do §1o do art. 919 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quando requerida pelo embargante, está condicionada à demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial da devedora. A ausência da garantia da execução importa no seu indeferimento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.237629-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contrato Particular de Prestação de Serviços - Decisão que recebeu os embargos para discussão SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que a execução não está garantida por caução, penhora ou depósito suficiente, tal como exige o disposto no § 1o, do art. 919, do Código de Processo Civil, ressaltando que não há nada nos autos que demonstre ser a parte embargante economicamente hipossuficiente - IRRESIGNAÇÃO do condomínio embargante - Alegação de que estão presentes os requisitos legais para a suspensão da execução, sem necessidade de garantia do Juízo - DESCABIMENTO - Suspensão da execução que é medida excepcional - Execução que não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Descumprimento da regra prevista no § 1o do art. 919, do CPC - Pressupostos que devem ser preenchidos cumulativamente para viabilizar a concessão do efeito suspensivo - Ausência do fumus boni iuris, do periculum in mora e de garantia processual - Demais questões suscitadas não tratadas na decisão agravada, pois atinentes ao mérito - Impossibilidade de pronunciamento desta Instância Recursal, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO - Interposto contra o despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento - RECURSO PREJUDICADO, ante o julgamento do principal.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2037354-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo do feito executivo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024